Tribunal: TJES
Processo: 5016665-70.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
HABEAS CORPUS nº 5016665-70.2024.8.08.0000
Juízo de origem: 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES

P
ACIENTE
: Thauan Felicidade Pereira

AUTORIDADE COATORA
: Juízo da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES
Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Thauan Felicidade Pereira contra decisão que manteve sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 0000875-91.2021.8.08.0015, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores. A defesa alega ausência de autoria, excesso de prazo e condições pessoais favoráveis do paciente, além de apresentar laudo pericial particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a prisão preventiva do paciente encontra respaldo nos requisitos legais do art. 312 do CPP;
(ii) verificar se há excesso de prazo na instrução processual;
(iii) avaliar se elementos probatórios apresentados em sede de habeas corpus autorizam a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos concretos, notadamente a gravidade do fato e a periculosidade do agente, nos termos do art. 312 do CPP.
4. A via estreita do habeas corpus não comporta análise de matéria fático-probatória nem exame aprofundado de elementos periciais controvertidos.
5. O excesso de prazo não se configura diante da complexidade da causa, número de réus e atos processuais regularmente realizados, inclusive com substituição de magistrados.
6. Condições pessoais favoráveis, embora relevantes, não afastam, por si só, a necessidade da medida cautelar extrema, quando justificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
"1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, ainda que o réu possua condições pessoais favoráveis.
2. A alegação de ausência de autoria e apresentação de perícia particular não comporta exame em habeas corpus, dada a necessidade de dilação probatória.
3. O excesso de prazo não se caracteriza quando a marcha processual se dá de forma justificada e em razão da complexidade do feito."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312, 313 e 660, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, HABEAS CORPUS nº 5003798-16.2022.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 09.06.2022.

TJES, HABEAS CORPUS nº 5007010-04.2024.8.08.0000, Rel. Desa. Rachel Durão Correia Lima, j. 23.07.2024.

STJ, AgRg no HC 852532/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
DENEGAR A ORDEM
nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016665-70.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAUAN FELICIDADE PEREIRA

COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
HABEAS CORPUS nº 5016665-70.2024.8.08.0000
Juízo de origem: 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES

P
ACIENTE
: Thauan Felicidade Pereira

AUTORIDADE COATORA
: Juízo da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES
Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Thauan Felicidade Pereira contra decisão que manteve sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 0000875-91.2021.8.08.0015, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores. A defesa alega ausência de autoria, excesso de prazo e condições pessoais favoráveis do paciente, além de apresentar laudo pericial particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a prisão preventiva do paciente encontra respaldo nos requisitos legais do art. 312 do CPP;
(ii) verificar se há excesso de prazo na instrução processual;
(iii) avaliar se elementos probatórios apresentados em sede de habeas corpus autorizam a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos concretos, notadamente a gravidade do fato e a periculosidade do agente, nos termos do art. 312 do CPP.
4. A via estreita do habeas corpus não comporta análise de matéria fático-probatória nem exame aprofundado de elementos periciais controvertidos.
5. O excesso de prazo não se configura diante da complexidade da causa, número de réus e atos processuais regularmente realizados, inclusive com substituição de magistrados.
6. Condições pessoais favoráveis, embora relevantes, não afastam, por si só, a necessidade da medida cautelar extrema, quando justificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
"1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, ainda que o réu possua condições pessoais favoráveis.
2. A alegação de ausência de autoria e apresentação de perícia particular não comporta exame em habeas corpus, dada a necessidade de dilação probatória.
3. O excesso de prazo não se caracteriza quando a marcha processual se dá de forma justificada e em razão da complexidade do feito."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312, 313 e 660, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, HABEAS CORPUS nº 5003798-16.2022.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 09.06.2022.

TJES, HABEAS CORPUS nº 5007010-04.2024.8.08.0000, Rel. Desa. Rachel Durão Correia Lima, j. 23.07.2024.

STJ, AgRg no HC 852532/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5016665-70.2024.8.08.0000

PACIENTE: Thauan Felicidade Pereira

AUTORIDADE COATORA: MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de

Conceição da Barra/ES

RELATOR: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

VOTO

Conforme consta no relatório, cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Thauan Felicidade Pereira
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Conceição da Barra/ES, que manteve sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 0000875-91.2021.8.08.0015, pela suposta prática dos delitos previstos no
art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP, e art. 244-B, § 2º, do ECA
, em concurso material.

A defesa sustenta ausência de prova da autoria, excesso de prazo na instrução e insuficiência de fundamentos para justificar a segregação cautelar, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

O pedido liminar foi indeferido. As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (IDs 13121185 a 13121187), e o parecer ministerial, constante do evento ID nº 13335787, opinou
pela denegação da ordem.

As razões deduzidas na peça inaugural foram devidamente enfrentadas no juízo de cognição sumária, ocasião em que se indeferiu a liminar, por ausência dos requisitos autorizadores da medida. As informações prestadas pela autoridade coatora estão acostadas aos IDs 13121185 a 13121187, e a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID nº 13335787, opinou pelo não acolhimento do pedido.

Ressalte-se que, no decorrer da instrução processual, foi apresentado pela defesa laudo pericial particular, com o propósito de demonstrar a ausência de participação do paciente no delito que lhe foi imputado. Segundo referido laudo, restam evidentes as divergências entre as características físicas do indivíduo captado nas imagens constantes do processo e aquelas pertencentes ao paciente, notadamente no que concerne ao biotipo corporal, estrutura facial e tonalidade de pele.

Em que pese tal elemento probatório, o Ministério Público pugnou pela realização de nova perícia, agora sob os auspícios da autoridade policial, tendo o juízo singular, mesmo diante das provas já acostadas, indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, sem se debruçar de forma detida sobre o conteúdo técnico apresentado.

Alega ainda a impetração que o paciente, em diversas oportunidades, foi alvo de abordagens policiais motivadas por denúncias infundadas, sempre sendo liberado, por ausência de qualquer indicativo de ilicitude. Sustenta que tais episódios evidenciam um padrão discriminatório de atuação estatal, desprovido de substrato probatório legítimo, que não poderia justificar, por si só, a imposição da mais gravosa das medidas cautelares penais.

De início, cumpre salientar que o habeas corpus é instrumento processual vocacionado à tutela do direito de locomoção, sendo certo que sua via estreita não comporta dilação probatória, tampouco comporta a análise aprofundada de matéria fático-probatória, especialmente quando inexiste flagrante ilegalidade. Neste sentido, a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores é uníssona ao repelir a utilização do writ como sucedâneo recursal, exigindo, para seu cabimento, a demonstração clara e imediata do constrangimento ilegal ou abuso de poder.

No caso em apreço, a análise dos autos revela que a prisão preventiva do paciente foi fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial na necessidade de resguardo da ordem pública, diante da gravidade concreta do fato e da periculosidade evidenciada no modus operandi. O decreto constritivo originário e as posteriores decisões que mantiveram a custódia cautelar encontram-se devidamente fundamentadas, conforme se extrai do teor das decisões constantes dos autos.

A alegação de ausência de indícios mínimos de autoria, a despeito da perícia particular apresentada, não encontra respaldo na via eleita. Conforme bem salientado pela jurisprudência pátria, é inviável o reconhecimento de nulidade ou absolvição sumária por meio do habeas corpus, notadamente quando se trata de matéria que demanda instrução probatória e confronto de versões, o que deve ser objeto de apreciação no bojo da ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. DILAÇÃO PROBATÓRIA . VIA INADEQUADA . ORDEM DENEGADA. 1. O Habeas Corpus tem o condão de afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações e não comporta dilação probatória. 2. Ordem denegada.
Data: 09/Jun/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5003798-16.2022.8.08.0000 Magistrado: PEDRO VALLS FEU ROSA Classe: Habeas Corpus Criminal

Sobre o excesso de prazo, é de rigor observar que a contagem não pode ser feita de forma aritmética, devendo-se considerar a complexidade do feito, a pluralidade de réus, a alternância de magistrados e os atos promovidos pela defesa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que o reconhecimento do excesso de prazo exige a constatação de inércia injustificada do Judiciário ou do Ministério Público, o que, na espécie, não restou evidenciado.

É certo que, no caso concreto, a instrução se desenvolve com certa morosidade, havendo inclusive relato de seis audiências realizadas e substituição de magistrados. Todavia, tais circunstâncias não se mostram suficientes para caracterizar, de pronto, o excesso de prazo a justificar a concessão da ordem. A razoabilidade deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, conforme iterativa jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ARTIGO 121, §2º, I, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA, ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. ORDEM DENEGADA 1. O andamento do processo demonstra tramitação normal considerando-se os feitos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri, ademais, a alegação de excesso de prazo sucumbe ao fato de que a instrução já foi encerrada, invocando aplicação da Súmula de nº 52 do c. STJ de que “Encerrada a instrução se encontra superada a alegação de excesso de prazo”. Precedentes. 2. 3. Ordem denegada.
Data: 23/Jul/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5007010- 4.2024.8.08.0000 Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL

Quanto às condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e ausência de antecedentes, estas, embora relevantes, não têm o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais. Conforme já consagrado pelos Tribunais Superiores:

"(....)
[...]
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 852532 CE 2023/0323999-8, Relator:
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
,

Julgamento: 18/12/2023,
T5 - QUINTA TURMA, DJe: 20/12/2023) (grifo acrescido).

Dessa maneira, considerando-se a ausência de ilegalidade manifesta no decreto constritivo, bem como a impropriedade da via eleita para apreciação do mérito probatório e a inexistência de retardo injustificado na tramitação da ação penal, impõe-se a denegação da ordem.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 660, §1º, do Código de Processo Penal, DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, mantendo-se hígida a prisão preventiva do paciente Thauan Felicidade Pereira, nos termos em que imposta pela autoridade coatora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator.

É como voto.